Tribunal: TJDFT
Processo: 0744830-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. REQUISITOS. MEIOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos que autorizam a manutenção do agravado na posse do imóvel em discussão.
2. Constata-se que o agravado coligiu aos autos os meios probatórios que confirmam o exercício da posse sobre o aludido bem imóvel. 2.1. Convém ressaltar que no momento do ajuizamento da ação o ora agravado também acostou aos autos, além de registros fotográficos, cópias de Ocorrência Policial a respeito da alegada turbação praticada.
3. À vista do exposto, o contexto probatório em questão é suficiente, no presente momento, para demonstrar o exercício da posse alegada pelo demandado, bem como a conduta atribuída ao demandado, o que demonstra que a decisão agravada foi proferida nos estritos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.